Tribunal: TJMT
Processo: 1038201-52.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038201-52.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA ONEIDE CARDOSO COSTA - CPF: 023.206.357-50 (APELANTE), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 00.443.435/0001-00 (APELADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CAMBIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE VINCULADA A DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CIRCULAÇÃO REGULAR DO TÍTULO. PRINCÍPIOS DA ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO PORTADOR DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, sob a alegação de inexigibilidade do cheque, emitido em favor de prestador de serviços, em decorrência de contrato de empreitada rescindido, posteriormente transferido à empresa exequente, portadora do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em saber se a alegação de descumprimento do contrato de empreitada pode ser utilizada como fundamento para a inexigibilidade do cheque executado, tendo em vista a transferência do título à parte embargada.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque), o cheque é título de crédito dotado dos princípios da abstração e autonomia, desvinculando-se da relação jurídica subjacente uma vez colocado em circulação.

4. As exceções pessoais, como a alegação de descumprimento contratual, não podem ser opostas ao portador de boa-fé que adquiriu o título em operação comercial regular, nos termos do art. 25 da Lei nº 7.357/85.
5. A embargante não comprovou a má-fé da portadora do cheque, sendo incontroverso que a empresa apelada recebeu o título como pagamento válido em operação comercial, restando configurada a circulação do título e sua exigibilidade.
6. Eventuais desavenças contratuais entre a emitente e o credor original devem ser resolvidas em ação própria, não interferindo no direito autônomo do portador legítimo de boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O cheque é título de crédito dotado de abstração e autonomia, sendo inadmissível a oposição de exceções pessoais contra o portador de boa-fé.
2. A circulação regular do título configura sua exigibilidade, sendo incabível discutir a causa debendi no processo de execução.
3. A alegação de descumprimento contratual deve ser discutida em ação própria, não afetando o direito do portador de boa-fé.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.357/85, arts. 25 e 32.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10456160042150001, Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, DJe 14/10/2021; TJ-MS, AC nº 0802875-59.2021.8.12.0002, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, DJe 14/02/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maria Oneide Cardoso Costa
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
que nos autos
da
Ação de Embargos à Execução
movida em face de
B. A. Comércio de Madeiras LTDA
, julgou improcedente os embargos.

Inconformada, o apelante apresentou razões sustentando que o cheque executado está vinculado a um contrato de empreitada, com terceira pessoa, o qual descumpriu suas obrigações contratuais, razão pela qual o contrato foi rescindido, tornando o título inexigível. Não sendo o cheque colocado em circulação como título de crédito, a causa debendi pode ser discutida entre as partes. (ID. 244476682).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento
do recurso. (ID. 244476684).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que a empresa
B. A. Comércio de Madeiras LTDA
ajuizou processo executivo em face de
Maria Oneide Cardoso Costa
, visando ao recebimento da quantia de
R$ 38.837,44
, relativa ao
cheque nº 000028
, no valor de
R$ 38.333,00
, datado de
10/03/2023
.

Segundo a
Embargante
, o referido cheque estaria
atrelado a um contrato de empreitada de obra
, celebrado entre a Apelante e a pessoa de
Anderson Ramos da Cruz
. No entanto, diante do
descumprimento contratual
por parte deste, o contrato foi
rescindido
, razão pela qual o
título seria inexigível
.

Diante desses fatos, a Embargante opôs
Embargos à Execução
, pleiteando a
procedência dos embargos
e a
condenação
da parte embargada ao pagamento dos
encargos sucumbenciais.

Após a regular tramitação do processo, o
Magistrado

a quo
julgou
improcedentes os embargos
, condenando a parte embargante ao pagamento das
custas processuais
e dos
honorários sucumbenciais
.

Irresignada, a Apelante interpôs o presente
recurso
, visando à
reforma da sentença.

Assim, passo à análise da apelação.

1.

DA POSTULADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO

Da razão recursal, vejo que a controvérsia gira em torno da
inexigibilidade do cheque nº 000028
, emitido pela apelante e executado pela apelada, sob o argumento de que estaria vinculado a um contrato de empreitada rescindido por descumprimento das obrigações pelo prestador de serviço, estranho ao processo (ação de execução e embargos).

Nos termos da
Lei nº 7.357/85
(Lei do Cheque), o cheque é título de crédito: a)
autônomo
: Sua validade e exigibilidade independem da relação jurídica subjacente (
causa debendi
); b)
abstrato
: Não está vinculado à causa que originou sua emissão; c)
cambiário
: Circula livremente no mercado, garantindo ao portador de boa-fé o direito ao recebimento.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que, uma vez o título colocado em circulação, a
causa debendi

não pode ser oposta
ao terceiro
portador de boa-fé
. A eventual discussão sobre o contrato que originou o título é matéria
estranha à execução
, devendo ser resolvida em ação própria.

Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - PROTESTO DE CHEQUE SUSTADO - DESACORDO COMERCIAL - CIRCULAÇÃO DO TÍTULO - EXCEÇÃO PESSOAL - INOPONIBILIDADE A TERCEIRO DE BOA-FÉ. O cheque é um título de crédito dotado de autonomia, motivo pelo qual quando colocado em circulação, através do endosso, desvincula-se de sua causa debendi. O inadimplemento contratual, que acarreta a sustação do cheque, configura-se exceção pessoal e não pode ser oposto ao portador de boa-fé do título. Logo, ausente prova da má-fé, é considerado válido o protesto realizado pelo portador alheio ao negócio original, visto que constitui exercício regular do seu direito.” (TJ-MG - AC: 10456160042150001 Oliveira, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 14/10/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2021)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES SUSTADOS POR DESACORDO COMERCIAL – ENDOSSO A TERCEIRO DE BOA-FÉ – PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO - INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS E DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Se o credor originário endossou os cheques a terceiro de boa-fé, após a circulação dos títulos, não é oponível exceções pessoais, tampouco a discussão da causa debendi, tendo em vista a desvinculação do título ao negócio jurídico originário. À cártula posta em circulação aplica-se os princípio da abstração e da autonomia do título de crédito, razão pela qual, o desacordo comercial ocorrido entre o emitente dos cheques e o credor originário não é oponível ao endossatário, salvo demonstração de má-fé, o que não foi comprovado nos autos.” (TJ-MS - AC: 08028755920218120002 Dourados, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 13/02/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2023)

A apelante argumenta que o cheque não teria circulado, permanecendo vinculado ao contrato celebrado com o empreiteiro
Anderson Ramos da Cruz
, razão pela qual a causa subjacente poderia ser discutida. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Ora, autos demonstram que o cheque foi emitido pela apelante e entregue a
Anderson Ramos da Cruz
como forma de pagamento pelos serviços de empreitada. Posteriormente, o título foi transferido à apelada, que o recebeu como pagamento em operação regular de venda de materiais de construção. Portanto, tem-se que a apelada
é terceira de boa-fé
,
sem qualquer vínculo com o contrato de empreitada
, não podendo ser prejudicada por alegações de descumprimento contratual.

A circulação do cheque está configurada, sendo incabível a
oposição de exceções pessoais da emitente contra o portador de boa-fé
.

Vejamos o que dispõe o artigo 25 da Lei nº 7.357/85:

“Art . 25 Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor.”

No presente caso,
inexiste
qualquer prova de má-fé por parte da apelada. Pelo contrário, a apelada demonstrou que recebeu o título como
pagamento regular em operação comercial lícita
, estando amparada pelos princípios da segurança jurídica e da circulação dos títulos de crédito.

A alegação de descumprimento contratual pelo empreiteiro
Anderson Ramos
deve ser discutida em ação própria,
não
servindo para afastar a
exigibilidade do título executado
.

Assim, as desavenças contratuais envolvendo a originária credora e a emitente do cheque não obsta o direito do portador de boa-fé, uma vez que as relações são distintas e autônomas: aquela é causal e esta última meramente cambial, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Maria Oneide Cardoso Costa.

Desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, ficando a exigibilidade suspensa, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025